Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732319-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAIRTO JOAO SPERANDIO DESPACHO Considerando a impossibilidade de visualização do comprovante de pagamento do preparo juntado no ID no 54483295 (informação de falha no carregamento do documento PDF), intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o referido vício, com fulcro no artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007